Tribunal: CARF
Processo: 14041.000260/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000260/2007-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
INOVAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2007
MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO À FAZENDA
PÚBLICA. INFRAÇÃO. MULTA.
A mudança de endereço da empresa, não comunicada à Fazenda Pública, nos
prazos estabelecidos, constitui infração à legislação tributária, sujeitando o
infrator à pena administrativa de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-22.715, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 35 a 38:
Trata-se de lançamento DEBCAD n° 37.089.670-0, lavrado em virtude de o autuado ter
deixado de prestar todas as informações cadastrais de interesse da administração
previdenciária.
De acordo com o relatório fiscal da infração fls. 15/16, a empresa foi intimada a
apresentar, por meio de Termo de Intimação para apresentação de documentos – TIAD,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000260/2007-98
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000260/2007-98

a documentação necessária à verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias. Da análise levada a efeito no contrato social e suas alterações, foi
constatado que o contribuinte não comunicou à Previdência Social a mudança de
endereço para a Quadra 11, lotes 26 a 29 – Setor de Indústria da Ceilândia – DF.
A situação descrita constitui infração ao art. 32, inciso III, das Lei n° 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal antes descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 11.569,42 (Onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), na forma prevista na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102 e no art. 283, inciso II,
alínea “b” e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa, fls. l6/l7.
O valor utilizado para cálculo foi atualizado pela Portaria MPS/GM no 342, de
16/08/2006.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes previstas nos arts.
290 e 291, respectivamente, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Tempestivamente, o contribuinte contestou o lançamento, instrumento de fls. 22/25,
arguindo a tempestividade da impugnação, com base no novo prazo estabelecido pelo §
1o, art. 292 do Decreto no 3.048/99, com redação do Decreto no 6.103/2007.
Pugna pela nulidade do lançamento, alegando cerceio a ampla defesa e ao contraditório,
por entender que a autuação deixou de observar a clareza e precisão que os documentos
relativos à constituição de crédito devem evidenciar. Segue afirmando que há vícios de
firma nos relatórios de vínculo e no de representantes legais, por não indicarem o
período da autuação.
Insurge-se contra o montante da multa imposta, alegando ser muito severa e
desproporcional à infração apontada.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional - CTN, bem como a relevação a multa ou a sua atenuação
em 50%, alegando preencher os requisitos para tal, quais sejam: correção da falta
(dizendo que se deve entender como corrigida a falta quando ela for inexistente –
situação subjudice administrativa), é infrator primário e não incorreu em circunstância
agravante.
Ao julgar a impugnação, em 9/10/07, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignado a seguinte ementa no
decisum:
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de prestar a SRP, todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/5/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 41, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 30)
interpôs o recurso voluntário de fls. 42 a 50, em 16/6/08, alegando, em síntese:
- Ser inconstitucional o depósito recursal correspondente a 30% da exigência;
- Nulidade do auto de infração por ferir o contraditório e a ampla defesa, uma vez
que eivado de vícios de forma e no seu conteúdo, pois, tanto no documento denominado Relação
de Vínculos quanto no documento denominado Relatório de Representantes Legais, consta tão
somente o termo inicial do período apurado. Além disso, o relatório fiscal informa não terem
ocorrido circunstâncias atenuantes, sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000260/2007-98

- Que é empresa optante pelo Simples, não está obrigada a portar escrituração
comercial, pelo que exigir-lhe Livro Diário não tem nenhuma procedência;
- Requer a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, pois sua exclusão
do Simples ainda não foi decidida em definitivo no processo 10166.000908/2005-05;
- Deve ser relevada ou atenuada a multa aplicada por ter corrigido a falta até o
prazo final para impugnação; ser infrator primário e inexistirem circunstâncias agravantes. Aduz,
ainda, que se deve entender corrigida a falta quando ela for inexistente;
- Pelos mesmos argumentos do tópico anterior, requer a atenuação da multa em
50%.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por advogado devidamente
constituído, porém, não conheceremos da alegação quanto ao Livro Diário, por falta de
pertinência com a matéria tratada no presente processo.
Do depósito recursal
O depósito recursal, alegado pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Das demais alegações recursais
Tendo em vista que a Recorrente basicamente repete a impugnação em seu
recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99,
e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir
da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
A preliminar de nulidade não pode ser acolhida, pois inexistentes os vícios processuais
apontados pela defendente. Consta nos autos, a descrição pormenorizada da infração, o
enquadramento legal, a fundamentação legal da infração e da aplicação da multa, loca1,
data e hora da lavratura, bem como a indicação da ausência de agravantes e atenuantes
Quanto aos Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos, onde listam todas as
pessoas físicas representantes legais do sujeito passivo, esclareça-se que tais relatórios
não têm a finalidade de indicar período de apuração do crédito tributário, mas o período
de autuação dos representantes legais junto ao contribuinte. Sendo registradas, apenas,
as datas de início de atuação dos representantes legais, significa que os mesmos ainda
não encerraram suas atividades na empresa, continuam, portanto, atuando na empresa.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000260/2007-98

Logo, resta demonstrado que o presente ato administrativo encontra-se corretamente
constituído, contendo todas as informações necessárias ao perfeito entendimento do
contribuinte quanto à obrigação acessória descumprida, possibilitando o pleno exercício
do direito à ampla defesa e ao contraditório.
No que pertine ao montante da multa imposta, destaque-se que, para o tipo de infração
caracterizada nos autos, a aplicação da multa encontra-se de acordo com as disposições
do art. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “b” e art. 373, do
Regulamento a Previdência Social, aprovado pe1o Decreto n° 3.048/99. O va1or que
serviu de base para a multa imposta foi atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342, de
16/08/2006.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, registre-se que o inciso III, art. 151 do
CTN, invocado pela defendente, prevê o seguinte: enquanto o crédito tributário estiver
em discussão administrativa pela interposição de defesa ou recurso, tempestivos, estará
suspensa a exigibilidade do crédito, ou Seja , os atos executórios de cobrança, mas isso
não impede a tramitação da exigência fiscal no contencioso administrativo.
Relativamente ao pedido de relevação e/ou atenuação da multa, esse não atende aos
requisitos definidos pelo art. 291, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis,
pois não houve a correção da falta:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6. 032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Quanto à alegação de que o relatório fiscal teria informado a ausência
circunstâncias atenuantes, “sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento”, importa
transcrevermos o seguinte excerto do relatório fiscal, fls. 18:
2. Em razão do exposto, e não havendo circunstâncias agravantes (art. 290 do RPS) nem
atenuantes (art. 291 do RPS) até o presente momento, o valor total deste Auto de
Infração equivale a R$ 11.569,42 (onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
(Destaque no original)
Conforme se observa, o relatório fiscal foi claro ao dizer que não houve
circunstâncias atenuantes, mencionando o art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, vigente ao tempo da autuação e que qualificava como
circunstância atenuante a correção da falta até o termo final do prazo para a impugnação.
Confira-se:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital